Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0708827-88.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ADEILSON MENDES DA SILVA RECORRIDO: RENAULT DO BRASIL S.A, GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA DESPACHO A parte Recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça (ID n. 48650292). Oportuno registrar que o mencionado benefício não pode ser deferido com base apenas na declaração formal de hipossuficiência, a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Por outro lado, registro que, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Assim, a par da insuficiência dos documentos colacionados para demonstração da atual situação de hipossuficiência, determino que, no prazo de 48h, o recorrente esclareça e comprove, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar última declaração do imposto de renda ou de isento, extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas, entre outros), nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito